Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705902-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: JOAO FRANCISCO ROSA NEVES, JOAO FRANCISCO ROSA NEVES 11346370125 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA, contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução em face de JOAO FRANCISCO ROSA NEVES, indeferiu o pedido de penhora de bens móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado (ID 223863601, autos de origem). Em suas razões (ID 68928546), o agravante sustenta que: 1) o processo tramita há 7 anos e as diligências realizadas não foram frutíferas; 2) o devedor não foi encontrado para cumprir sua obrigação ou apontar bens à penhora, de modo que é possível o arresto pelo oficial de justiça sobre os bens que encontrar, até a quantidade que seja suficiente para a satisfação do credor, nos termos do art. 830 do Código de Processo Civil (CPC). Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 69047204). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. CONHEÇO do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator